Tribunal: TJDFT
Processo: 0746528-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746528-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUZANA ALVES DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança (ID 77632658) impetrado por SUZANA ALVES DE OLIVEIRA contra ato omissivo que imputa ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, em virtude da não viabilização da realização de cirurgia de nefrectomia total em oncológica de que necessita, por se tratar de paciente com neoplasia maligna no rim (exceto pelve renal). No mandado de segurança, a impetrante postula a concessão de gratuidade de justiça, afirmando não possuir condições de arcar com os custos econômicos do processo. Ressalta que busca a concessão da segurança para o “Fornecimento de CIRURGIA DE NEFRECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, devido ao diagnóstico de NEOPLASIA MALIGNA DO RIM, EXCETO PELVE RENAL. De conformidade com a documentação anexa (em especial os dados obtidos junto ao Sistema de Regulação - SISREG): (i) a solicitação desse procedimento foi registrada junto ao SISREG no dia 02/09/2025 por agente público a serviço do SUS, em atuação no(a) HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL; (ii) após avaliação dos dados clínicos enviados pelo(a) agente solicitante (como sinais, sintomas e justificativa médica), com base nos critérios clínicos e protocolos pertinentes, a solicitação recebeu, junto à Central Reguladora, a classificação de risco/prioridade VERMELHO/EMERGÊNCIA; (iii) a realização desse procedimento é aguardada desde 26/07/2025, conforme a data do diagnóstico registrado no laudo médico anexo; e (iv) levando-se em conta a data anterior, o tempo de espera pela realização desse procedimento já é de 87 dias” (ID 77632658 – pág. 1). Narra que é pessoa com 31 anos de idade e que precisa da cirurgia vindicada para a recuperação de seu estado de saúde, salientando que, conforme extrato do SISREG e para tratamento do quadro clínico, foram registradas as seguintes informações relevantes: “- 31 ANOS - HEMATÚRIA HÁ 2 MESES - 03 EPISÓDIOS DE HEMATÚRIA NESSE PERÍODO - TC DE ABDOME 26/07/25: LESÃO EXPANSIVA NO RIM DIREITO (4,8 x 4,3 Cm) - CD: EXPLICO SOBRE A POSSIBILIDADE DE RETIRAR O RIM DIREITO DURANTE O ATO CIRÚRGICO. SOLICITO CIRURGIA + UROCULTURA” (ID 77632658 – pág. 4). Aponta que a solicitação de cirurgia foi realizada em 2/9/2025 no sistema SISREG III (no 621802761), quando indicado procedimento de nefrectomia radical à direita, mas ainda não houve a sua realização, o que eleva o risco de evolução da doença oncológica. Assevera que a intervenção do Poder Judiciário é, no caso concreto, indispensável para assegurar-lhe o não agravamento de seu quadro geral de saúde. Postula a concessão de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (ID 77632658 – págs. 12/13): “(...) para determinar à AUTORIDADE IMPETRADA e ao DISTRITO FEDERAL que forneçam à parte requerente, em prazo não superior a 10 dias, CIRURGIA DE NEFRECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (inclusive exames complementares, medicamentos, insumos, equipamentos, órteses, próteses, materiais, acolhimento, internação, procedimentos cirúrgicos, hospedagem, acompanhamento e assistência multidisciplinar complementares), de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, até a plena recuperação da saúde da parte autora, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1o, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n. 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial;” No mérito, pede a concessão da segurança, com a ratificação da liminar. Sem recolhimento de custas iniciais, tendo em vista o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, em virtude da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, consentânea com a declaração de hipossuficiência, defiro os benefícios da gratuidade de justiça pleiteada à impetrante. Anote-se. O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). No âmbito do mandado de segurança, está prevista a possibilidade de deferimento de tutela provisória de urgência no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 (c/c art. 24 da Lei no 12.016/2009 e art. 300 do Código de Processo Civil), exigindo-se os seguintes pressupostos para o deferimento do pedido liminar: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Em outras palavras, a concessão de liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito e de risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas com o julgamento de mérito deste remédio constitucional. A partir da prova produzida neste mandado de segurança, evidencia-se que a impetrante, paciente de apenas 31 anos, obteve diagnóstico de neoplasia maligna do rim e encontra-se admitida com risco vermelho (emergência) no Hospital de Base do Distrito Federal, sendo solicitado pelo médico Fernando Victor do Carmo (CRM-DF 32226) o procedimento de “nefrectomia total em oncologia” na data de 2/9/2025 (ID 77633622 – pág. 8). Na referida solicitação, assim observou o médico responsável (ID 77633622 – pág. 8): “31 ANOS - HEMATURIA HÁ 2 MESES - 03 EPISODIOS DE HEMATURIA NESSE PERIODO - TC DE ABDOME 26/07/25: LESÃO EXPANSIVA NO RIM DIREITO ( 4,8 x 4,3 Cm ) - CD: EXPLICO SOBRE A POSSIBILIDADE DE RETIRAR O RIM DIREITO DURANTE O ATO CIRURGICO. SOLICITO CIRURGIA + UROCULTURA”. Demais disso, consta dos autos parecer circunstanciado emitido pelo Serviço de Urologia do Hospital de Base do Distrito Federal, de 30/9/2025, segundo o qual o procedimento cirúrgico vindicado dá à impetrante o tratamento, com possibilidade de cura, para a doença oncológica em atividade, bem como evidencia que a demora na sua realização promove o alto risco de evolução da enfermidade, inviabilizando tratamento posterior, senão vejamos (ID 77633626 – pág. 26): “PARECER CIRCUSNTANCIACO - Hospital de Base do Distrito Federal - IGESDF PACIENTE: SUZANA ALVES DE OLIVEIRA DN: 19/05/1994 SAME: 9458603 Paciente, 31 anos, em acompanhamento ambulatorial em Urologia HBDF, sob área Urologia Oncológica. Paciente com diagnóstico de lesão expansiva em rim direito de aspecto neoplásico, com 4,8 x 4,3 cm de diâmetro, próximo ao sistema coletor. Solicitado, no dia 02/09/2025, via SISREG III, procedimento cirúrgico de nefrectomia radical à direita, sob o número 621802761. O procedimento cirúrgico visa tratamento da doença oncológica em atividade, com alta possibilidade de cura. A demora em realizar o procedimento leva a um alto risco de evolução da doença oncológica, inviabilizando um tratamento curativo posterior. Paciente já apresentou 3 episódios de hematúria, um deles mais importante e infecção do trato urinário com necessidade de internação hospitalar para tratamento com antibiótico endovenoso, sendo assim, a demora do procedimento final, pode, também gerar internações para tratamento clínico de complicações da própria lesão renal. Atenciosamente, Bruno Pinheiro Silva Chefe do Serviço de Urologia Hospital de Base Distrito Federal” Aliás, das informações que constam do prontuário médico da impetrante, extrai-se que ela aguarda providências quanto ao seu quadro clínico no nosocômio desde o mês de julho de 2025 (ID 77633622 – pág. 13). Demais disso, observa-se que, em resposta à solicitação formulada pela Defensoria Pública de informações sobre o fornecimento vindicado pela impetrante em âmbito administrativo, a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas – CERCE não precisou a data em que seria possível a realização do procedimento (ID 77633626 – pág. 18), a evidenciar o ato omissivo do Poder Público: “Senhor(a) Defensor(a) Público(a), Em atenção ao Ofício no 8439/2025 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que trata de solicitação de INFORMAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE NEFRECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA para o(a) paciente SUZANA ALVES DE OLIVEIRA, CNS 705008643360355, informamos que, após consulta no Sistema de Regulação - SISREGIII, na data de hoje, identificamos a solicitação do procedimento cirúrgico CE - NEFRECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, GRUPO - CE UROLOGIA ONCOLÓGICA, inserida em 02/09/2025 pelo HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, com a prioridade VERMELHO, situação atual SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOR, ou seja, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas. Não é possível prever a data em que o procedimento será autorizado visto que as listas de espera das cirurgias eletivas são dinâmicas e algumas situações podem alterá-las, tais como: novas inserções de pacientes mais prioritários, alterações na classificação de risco de pacientes que já aguardam pela regulação, cancelamentos de solicitações, redução do número de vagas ofertadas pelas unidades executantes, reenvios de solicitações que haviam sido devolvidas, dentre outros. Considerando a classificação de risco do(a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo autorizadas as solicitações de mesma prioridade (vermelho) inseridas no mês 07/2025. Colocamo-nos à disposição para novos esclarecimentos. Atenciosamente, Raquel Souza Passos Gerente Central de Regulação de Cirurgias Eletivas – CERCE” No caso, em juízo de cognição sumária próprio desta via, verifica-se a demonstração da relevância da fundamentação e do risco de ineficácia da medida, a ensejar o deferimento da liminar vindicada. A Constituição Federal de 1988 assegura a todos o direito social à saúde (arts. 6o, 23, II, e 196) e impõe ao Estado, qualquer seja o ente federativo, o dever de prestação universalizada do serviço público de saúde e de promover políticas públicas efetivas para a redução do risco de doenças ou de outros agravos à saúde que porventura acometam os cidadãos. É por conta disso que a concretização, pelo Poder Judiciário, do direito social à saúde, além de corolário do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à vida, configura em si mesmo um direito público subjetivo de todos. Nesse sentido, deve ser ressaltada a “inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde” (ARE 1267067 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020). Nessa linha, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sem desconsiderar o conteúdo da cláusula da reserva do possível e as “escolhas trágicas” que a Administração Pública deve promover na implementação das políticas públicas que são seu dever, ressalta a impossibilidade de invocá-las como mecanismo ou pretexto de se frustrar a fruição de direitos fundamentais básicos que correspondem ao próprio mínimo existencial dos cidadãos, o que inclui o direito à saúde. A propósito, leia-se o elucidativo excerto de ementa de julgado no qual o Ministro Celso de Mello resume com clareza e objetividade a questão da reserva do possível e do mínimo existencial na concretização de direitos fundamentais básicos: “(...) DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. - O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional. Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. (...) A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À “RESERVA DO POSSÍVEL” E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. - A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1o, III, e art. 3o, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). (...)”. (ARE 639337 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125) Na espécie, é evidente que a impetrante precisou instrumentalizar o presente mandado de segurança para, em virtude do grave quadro de saúde que a acomete, obter o acesso ao procedimento cirúrgico que é apontado pelo médico que a atende como o adequado para o tratamento de que necessita. Em casos tais, a preservação do direito à saúde da paciente demanda o fornecimento do tratamento, inserindo-se na atribuição do Distrito Federal a sua disponibilização, enquanto responsável pela prestação efetiva dos serviços públicos de saúde no âmbito distrital. Aliás, impende registrar o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 855.178/SE, que foi submetido à sistemática da repercussão geral (Tema no 793), oportunidade em que foi discutida a controvérsia constitucional acerca da “existência, ou não, de responsabilidade solidária entre os entes federados pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamentos e o custeio de tratamento médico adequado aos necessitados”. No julgamento de mérito do paradigma, a Corte Suprema firmou tese no sentido da configuração da responsabilidade solidária entre os entes federativos nas demandas prestacionais da área da saúde, senão vejamos: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Em arremate, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas no julgamento do mérito deste mandado de segurança, encontra-se justificativa suficiente para o deferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para determinar que a autoridade impetrada promova, com urgência e em até 10 (dez) dias de sua intimação pessoal, a realização da cirurgia de que necessita a impetrante, na forma prescrita em relatório médico constante dos autos e em seu prontuário médico. Como registrado, em virtude da existência de eventuais dificuldades para a adoção das providências necessárias, determino que o procedimento cirúrgico deva ocorrer em até 10 (dez) dias corridos após a ciência da autoridade impetrada da presente determinação, devendo a Secretaria da Primeira Câmara Cível adotar as diligências para intimá-la imediatamente e, após, certificar o transcurso do referido prazo ou noticiar o cumprimento da determinação pela autoridade impetrada. Caso a cirurgia não seja realizada no prazo indicado acima, deverá incidir multa diária no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), limitada a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Com urgência, à Secretaria para que adote as diligências ora determinadas. Ato contínuo, notifique-se a autoridade impetrada para que preste as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Por fim, dê-vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Após, façam os autos conclusos, observando-se a prioridade legal do julgamento (art. 7o, § 4o, da Lei no 12.016/2009). Brasília, 21 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora